Tribunal: TJDFT
Processo: 0750711-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova formulado em ação revisional de contrato bancário, sob o fundamento de ausência de demonstração da hipossuficiência técnica ou econômica e de elementos mínimos de verossimilhança.
II. Questão em discussão
2.A controvérsia recursal consiste em verificar a legitimidade da decisão que indeferiu a inversão do ônus probatório em favor do consumidor, à luz dos requisitos previstos no inc. VIII do art. 6o do CDC.
III. Razões de decidir
3. A relação estabelecida entre consumidor e instituição financeira se enquadra no conceito legal de relação de consumo, nos termos do art. 3o, §2o, do CDC, submetendo-se aos princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual.
4. A inversão do ônus da prova constitui medida excepcional, condicionada à presença dos requisitos previstos no art. 6o, inc. VIII, do CDC, não sendo cabível de forma automática pelo simples enquadramento da relação como consumerista.
5. A demonstração mínima de plausibilidade das alegações é indispensável para a redistribuição dinâmica do encargo probatório, sendo insuficiente a mera invocação genérica de hipossuficiência ou complexidade da matéria.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A inversão do ônus da prova em relações de consumo exige demonstração mínima de verossimilhança ou de hipossuficiência técnica, não sendo admitida a medida quando as alegações são genéricas e desacompanhadas de elementos indiciários capazes de justificar a redistribuição probatória.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3o, §2o, 4o, inc. III, 6o, inc. VIII. CPC, arts. 371, 373.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0702011-63.2017.8.07.0011, Des. Rel. Roberto Freitas Filho. 3a Turma Cível, j. 20.04.2021.
TJDFT, APC 0738218-75.2023.8.07.0003, Des. Rel. Diaulas Costa Ribeiro. 8a Turma Cível, j. 09.07.2024.